Tribunal: TJSP
Processo: 2018743-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determina a juntada de procuração específica para a demanda. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Certidão do Oficial de Justiça constatando que a autora não tinha conhecimento da ação promovida. Inteligência do art. 104, § 2o do CPC. Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.